Tribunal: TRF3
Processo: 5033071-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
734/775)

5033071-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033071-09.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIOVANA CRISTINA RODRIGUES - SP440775-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS (“TEIMOSINHA”). PRAZO INFERIOR A DOIS ANOS DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”).

A exequente alegou que a ferramenta constitui medida adequada para assegurar a efetividade da execução fiscal, sustentando a possibilidade de repetição automática da ordem de bloqueio mesmo após tentativa anterior infrutífera. A decisão agravada entendeu que a medida somente deve ser aplicada em situações excepcionais e após lapso temporal significativo desde a última diligência.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”, quando a nova tentativa é requerida em prazo inferior a dois anos desde a última diligência e sem demonstração de alteração da situação patrimonial do executado.III. Razões de decidir

O bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora eletrônica não depende do esgotamento prévio de diligências para localização de bens, conforme interpretação sistemática dos arts. 835 e 854 do CPC.

A jurisprudência admite nova tentativa de bloqueio via SisbaJud quando decorrido prazo razoável desde a última diligência ou quando existirem indícios de alteração na situação financeira do devedor.

No caso concreto, a última tentativa de bloqueio ocorreu em 20/08/2025 e o novo pedido foi formulado em 11/09/2025, intervalo considerado insuficiente para justificar nova constrição, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem modificação da situação patrimonial da executada.

Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a nova tentativa de bloqueio via SisbaJud com reiteração automática de ordens.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI no 5007250-03.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 12.08.2025; TRF3, AI no 5009257-65.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 17.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033071-09.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GIOVANA CRISTINA RODRIGUES - SP440775-A

AGRAVADO: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0002418-64.2015.4.03.6110, que indeferiu o bloqueio de valores nas contas da empresa executada por meio do sistema SisBajud, com a utilização da funcionalidade de reiteração programada.

A execução fiscal foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face de JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor histórico de R$ 12.429.812,21 (03/2015).

Foi deferido o pedido da exequente consistente no bloqueio de valores por meio do sistema SisBajud.

A diligência realizada em 20/08/2025 não foi frutífera, uma vez que foi bloqueado — e posteriormente desbloqueado — valor irrisório.

A UNIÃO FEDERAL requereu novamente o bloqueio de valores, desta vez com a reiteração automática de ordens (“teimosinha”).

O juízo a quo indeferiu o pedido ao concluir que a ferramenta deve ser aplicada apenas em casos pontuais, quando houver indícios de que a medida possa ser efetiva, o que entendeu não ser o caso dos autos. Ademais, afirmou que a reiteração do requerimento de bloqueio somente é permitida quando a diligência anterior tiver ocorrido há mais de dois anos.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (IDs 431973817 e 452540179 da execução fiscal). Em seguida, a UNIÃO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento, no qual alega, em síntese, que: (i) é indevida a equiparação entre a ordem reiterada e automática de bloqueio de ativos financeiros e a penhora de faturamento; (ii) a nova funcionalidade está em conformidade com a legislação vigente, constituindo medida adequada para assegurar a efetividade da execução fiscal.

Requereu, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse autorizada a penhora via SisBajud com reiteração automática de ordens, sob o fundamento de que a demora acarretaria grave prejuízo à satisfação do crédito.

O pedido liminar foi indeferido.

Foi interposto agravo interno.

JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reiteração de pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, com utilização da ferramenta “teimosinha”, após transcurso de prazo inferior a 2 anos desde a última tentativa.

O bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora on-line prescinde do esgotamento de diligências para a localização de outros bens passiveis de penhora, aplicando-se os arts. 835 e 854 do diploma processual. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010 (...)

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Assim, entendo cabível a utilização da ferramenta SisBajud para a constrição de valores.

Além disso, a jurisprudência dessa E. Corte admite a nova tentativa de bloqueio se houver transcurso de prazo razoável desde a última diligência ou possibilidade de alteração da situação financeira do devedor. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo a quo que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio dos ativos financeiros da executada, ora agravada, pelo sistema SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de nova tentativa de penhora eletrônica via SISBAJUD, considerando a preferência do dinheiro na ordem de penhora e o transcurso de tempo razoável desde a última requisição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Adoto como razões de decidir os julgados ora transcritos, que admitem nova ordem de bloqueio de ativos financeiros se demonstrada a ocorrência de qualquer fato novo a modificar a situação econômica da parte executada, ou em razão de decurso de prazo significativo entre uma ordem e outra. 4. Da análise dos autos principais, constata-se que a última requisição de informações através do SISBAJUD ocorreu em março de 2023 (ID 278928774 - PJe1), ou seja, transcorrido prazo suficiente para possível alteração da situação econômica e, principalmente, tempo expressivo entre uma ordem e outra. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. 6. Tese de julgamento: É cabível a reiteração da penhora eletrônica via SISBAJUD na execução fiscal quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa. (...) (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007250-03.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 12/08/2025, Intimação via sistema DATA: 15/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa exequente contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens em nome do executado, com fundamento na ausência de esgotamento de diligências anteriores. Pretensão de renovação das pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação de pesquisa de bens em nome do executado, ainda que não demonstrada a alteração da sua situação patrimonial, após tentativa anterior frustrada de bloqueio. III. Razões de decidir (...) 5. A jurisprudência admite nova tentativa de bloqueio se houver transcurso de prazo razoável desde a última diligência ou possibilidade de alteração da situação financeira do devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para determinar a renovação das pesquisas de bens da parte executada. Tese de julgamento: “1. É legítima a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, mesmo após tentativa anterior infrutífera, se decorrido prazo razoável ou havendo possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor. 2. A efetividade da execução justifica o uso dos meios eletrônicos independentemente da prova de esgotamento de diligências extrajudiciais.” (...) (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009257-65.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 21/10/2025)

No caso em análise, a última tentativa de bloqueio via Sisbajud ocorreu em 20/08/2025 (ID 415672085 da execução fiscal).

Em 11/09/2025, a UNIÃO FEDERAL requereu nova tentativa de constrição com a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens (“teimosinha”).

Diante desse cenário, entendo que o prazo entre a última diligência e o pedido, inferior a 2 anos, não é razoável. Além disso, não há notícia de indícios de movimentação financeira por parte da executada a justificar o deferimento da medida.

Não merece reparos, portanto, a decisão guerreada que indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores pelo sistema SisbaJud.

Diante do julgamento de mérito do presente recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS (“TEIMOSINHA”). PRAZO INFERIOR A DOIS ANOS DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”).

A exequente alegou que a ferramenta constitui medida adequada para assegurar a efetividade da execução fiscal, sustentando a possibilidade de repetição automática da ordem de bloqueio mesmo após tentativa anterior infrutífera. A decisão agravada entendeu que a medida somente deve ser aplicada em situações excepcionais e após lapso temporal significativo desde a última diligência.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”, quando a nova tentativa é requerida em prazo inferior a dois anos desde a última diligência e sem demonstração de alteração da situação patrimonial do executado.III. Razões de decidir

O bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora eletrônica não depende do esgotamento prévio de diligências para localização de bens, conforme interpretação sistemática dos arts. 835 e 854 do CPC.

A jurisprudência admite nova tentativa de bloqueio via SisbaJud quando decorrido prazo razoável desde a última diligência ou quando existirem indícios de alteração na situação financeira do devedor.

No caso concreto, a última tentativa de bloqueio ocorreu em 20/08/2025 e o novo pedido foi formulado em 11/09/2025, intervalo considerado insuficiente para justificar nova constrição, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem modificação da situação patrimonial da executada.

Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a nova tentativa de bloqueio via SisbaJud com reiteração automática de ordens.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; TRF3, AI no 5007250-03.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 12.08.2025; TRF3, AI no 5009257-65.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 17.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão